Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COAF. ARRESTO ATIVOS FINANCEIROS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou arresto de ativos financeiros mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$55.000.000,00.
2. Se a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, sem a oitiva da agravada, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cabível deduzir, em Agravo de Instrumento, os argumentos pelos quais se entende que a decisão impugnada deve ser reformada, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Diante da cognição sumária, própria do presente recurso, em que analisa decisão que concede tutela de urgência, cumpriria a agravante, que pugna pela revogação da decisão, demonstrar, de plano, que não foram preenchidos os requisitos, o que não ocorre quando, mesmo em exame superficial, vislumbra-se sua participação na complexa operação engendrada entre diversas empresas para frustrar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença e a conclusão somente pode ser desfeita mediante profundo exame do material probatório, o que é inviável nesse momento processual.
5. Como a decisão pode causar dano de difícil ou incerta reparação a agravante, no caso de se autorizar o credor a levantar os valores bloqueados ou transferidos, apesar de manter a decisão agravada quanto o arresto nas contas bancárias, determino que os valores bloqueados no BACENJUD não sejam levantados até a decisão no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.